Tribunal: TJDFT
Processo: 0707954-33.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. SUPERIOR INTERESSE DO ADOLESCENTE. OPINIÃO DO ADOLESCENTE. CONSIDERAÇÃO. NECESSÁRIA. DECRETO No 99.710/1990. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. A criança e o adolescente são sujeitos de direito e devem ter a opinião devidamente considerada, direito garantido pela Convenção sobre os Direitos da Criança, integrada ao ordenamento interno por meio do Decreto no 99.710/1990 e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente.
2. O respeito à opinião do adolescente deve considerar sua opinião atual, exprimida o mais próximo possível do momento em que a sentença ou decisão é prolatada.
3. A utilização de laudo elaborado quatro anos antes da sentença, com desconsideração de circunstâncias fáticas que indicam a possibilidade concreta de que o adolescente não possua atualmente o mesmo desejo de antes configura error in procedendo, por desrespeitar o direito de expressar sua opinião atual e vê-la considerada pelo Juízo.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.